Tribunal: TJDFT
Processo: 0749115-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES PRATICADOS CONTRA MULHER, EM DECORRÊNCA DE GÊNERO. ENVOLVIMENTO REFLEXO DE ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente relativo à divergência acerca da competência para processar inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de ameaça e injúria pelo indiciado em desfavor de sua ex-companheira e dos filhos menores do casal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar inquérito policial em que a mulher é vítima em contexto de violência doméstica e familiar, quando a situação também envolve filhos adolescentes de forma reflexa.
III. Razões de decidir
3. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Contra a Criança e o Adolescente competência apenas quando a criança ou o adolescente figure como vítima direta, não se aplicando a casos de mero envolvimento reflexo.
4. Observando-se, no caso, que as menores não são vítimas diretas de violência autônoma, a qual se dirige à ex-companheira do acusado, resta afastada a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras).